Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos etc. O MM Juiz determinou na Decisão agravada a reunião dos processos conexos para julgamento simultâneo. Outrossim, para averiguar eventual prevenção, determinei à Secretaria o esclarecimento quanto a distribuição de recurso em algum dos processos conexos. Nesse interim o MM Juiz informou: "Em atenção ao ofício no 4012/7a Turma Cível, venho informar a Vossa Excelência que, nos autos n. 0704427-70.2023.8.7.0018, demanda conexa à posta nos autos n. 0706551-26.2023.8.07.0018, fora comunicada a interposição de agravo de instrumento, no dia 28/06/2023. Referido agravo de instrumento, que veicula razões idênticas às deduzidas no presente, foi tombado sob o n. 0725604-47.2023.8.07.0000, junto à 8a Turma Cível do TJDFT, sob a relatoria do Exmo. Desembargador José Firmo Reis Soub, prolator da r. decisão inaugural em 03/07/2023.". Ante o exposto, REDISTRIBUA-SE este recurso, por prevenção, ao Exmo. Sr. Desembargador José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, fazendo-se a devida compensação. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator